Tribunal: TJES
Processo: 0001412-13.2015.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001412-13.2015.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ENOQUE MORAES DELFINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DUPLO RECURSO. CORTE DE ENERGIA. DÍVIDA EM ABERTO, EXORBITÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] alegou, em suma, ser proprietário de um imóvel localizado no Distrito de Ribeiro Limpo, Zona Rural, Município de Santa Leopoldina, em que foram instalados dois relógios digitais, medidores de energia elétrica, pela Requerida, a qual emitiu contas superfaturadas em uns meses, e em outros, faturas zeradas, sendo que ambos os casos destoam do real consumo de energia elétrica.”

2. A sentença objurgada determinou que houvesse a revisão das contas referentes aos medidores 0001324920 e 0001324924, devendo ser considerados para cálculo a média dos ciclos passados, respectivamente a média do período de maio/2014 a abril/2015 (para as faturas de maio, junho, julho e agosto/2015) e a média do período de abril/2014 a março/2015 (para as faturas de abril, maio, junho, julho e agosto de 2015) e condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes requerem a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, as partes pugnam pela rejeição do recurso apresentado pelo outro.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrente/requerida suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão de necessidade de perícia técnica. Rejeito a preliminar arguida uma vez que existem nos autos elementos probatórios suficientes para a análise e julgamento do pleito, sendo a prova pericial dispensável no caso. Parte autora que buscou resolução administrativa junto à ré, sendo comprovado pelos protocolos de atendimento e senhas acostados nos autos. Ademais, houve no caso, o corte de fornecimento de energia do autor, situação exposta no termo de audiência disposto na pg. 274 do processo, sendo impossível, portanto, o afastamento do dano moral uma vez que houve a inequívoca falha no serviço, uma vez que o ato se deu no meio da discussão judicial sobre a validade ou não das dívidas, havendo o o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

6. Em sede recursal a parte recorrente/requerente busca a declaração de nulidade das faturas exorbitantes, a majoração do dano moral e a análise da execução provisória. Os danos morais encontram-se devidamente arbitrados em valor condizente com o caso concreto e com os demais votos proferidos por esta turma, de forma que sua majoração implicaria na violação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além de incidir em enriquecimento ilícito à parte. A nulidade das faturas não é necessária, uma vez que já foi determinado pelo juízo de piso a reavaliação dos valores com base nas médias anteriores. Quanto a questão relacionada a execução provisória, não sendo ponto debatido na sentença, não cabe a esta turma a sua análise, devendo o requerente agir diante do primeiro grau ou na execução na busca de tal pleito.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente/requerida no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou não havendo, sobre o valor da causa.
Condena-se
, ainda, a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)